Tribunal: TJMT
Processo: 1030048-68.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030048-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), UNIVERSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 07.448.721/0001-08 (AGRAVADO), MAITE MARTINA SANTANA E SANTOS BENEVIDES - CPF: 016.019.301-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA DOS ÍNDICES. POSSÍVEL VIOLAÇÃO À PERIODICIDADE ANUAL. RISCO DE DANO GRAVE AO ACESSO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação revisional de contrato coletivo empresarial, suspendeu os reajustes aplicados desde 04/01/2024 e determinou o restabelecimento da mensalidade anterior, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os reajustes por sinistralidade; (ii) estabelecer se os índices aplicados pela operadora atendem aos requisitos de transparência, razoabilidade e periodicidade mínima exigidos para reajustes em planos coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão ou manutenção da tutela de urgência exige a verificação conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora os contratos coletivos não estejam sujeitos aos reajustes anuais fixados pela ANS, estão submetidos aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, bem como ao controle de abusividade pelo CDC, conforme Súmula 608 do STJ.

A operadora não apresentou demonstração técnica detalhada e compreensível da metodologia utilizada para justificar os reajustes por sinistralidade, cujos percentuais iniciais (303,94% e 228,61%) revelam indícios de desproporcionalidade.

Há probabilidade do direito diante da possível violação da periodicidade mínima de 12 meses entre os reajustes, indicada pelas notificações de aumento realizadas em janeiro e dezembro de 2024, em afronta à cláusula contratual 20.6.6 e às normas da ANS.

O perigo de dano recai de forma mais intensa sobre a parte agravada e seus beneficiários, pois a manutenção dos reajustes pode inviabilizar a continuidade do contrato e comprometer o acesso à saúde, dano de natureza não patrimonial e dificilmente reparável.

O risco alegado pela operadora é essencialmente econômico e reversível, já que poderá cobrar os valores eventualmente devidos em caso de improcedência da ação principal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Plano de Saúde nº 1026575-68.2025.8.11.0002, ajuizada por UNIVERSO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, deferiu parcialmente a tutela antecipada para suspender os reajustes contratuais aplicados desde 04/01/2024, restabelecendo o valor da mensalidade anteriormente vigente, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada, determinando-lhe a suspensão dos reajustes incidentes desde 04/01/2024 sobre contrato coletivo de plano de saúde, e o restabelecimento do valor das mensalidades anteriores ao primeiro aumento, sob pena de multa diária.

Argumenta que: i) o contrato em discussão é um plano coletivo empresarial, não estando sujeito à regulação prévia de reajustes pela ANS, conforme os artigos 13 da RN nº 171/08 e 35-E, § 2º da Lei 9.656/98; ii) os reajustes, ainda que elevados, decorreram de índices de sinistralidade superiores a 200%, configurando desequilíbrio técnico-atuarial justificador do aumento; iii) por liberalidade e em contexto de negociação com a agravada, a Unimed reduziu significativamente os percentuais inicialmente previstos, mantendo a vigência do contrato, sendo aplicado índice de 92,92% em 2024 e 67,69% em 2025; iv) os requisitos para concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) não estariam presentes, pois não há probabilidade do direito, tampouco risco de dano irreparável, dado que os reajustes são contratualmente previstos, justificados tecnicamente e ajustados bilateralmente; v) a suspensão dos reajustes imposta pela decisão agravada causa grave risco de dano financeiro à operadora de saúde e pode gerar efeito multiplicador, comprometendo o equilíbrio de sua carteira de beneficiários; vi) inexiste abusividade contratual, pois o contrato coletivo empresarial, ainda que de adesão, foi firmado com previsão expressa de reajustes por sinistralidade, nos termos da Cláusula 20.6.

Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a cassação integral da tutela de urgência deferida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão de Id. 312687851.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id. 316326855), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio do Douto Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, declinou de intervir no feito por vislumbrar a ausência de interesse público que justifique sua atuação (Id. 322103373).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente recurso versa sobre a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência que suspendeu os reajustes anuais por sinistralidade em contrato de plano de saúde coletivo empresarial.

A agravante se insurge contra a decisão que, em sede de cognição sumária, obstou a aplicação dos aumentos nas mensalidades do plano de saúde da agravada, ao fundamento de que os percentuais, ainda que reduzidos após negociação, seriam abusivos e careceriam de demonstração técnica pormenorizada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A análise do presente agravo de instrumento impõe uma ponderação cuidadosa entre a autonomia contratual e a necessidade de equilíbrio financeiro-atuarial dos planos de saúde coletivos, de um lado, e a proteção do consumidor contra práticas abusivas e a garantia de acesso à saúde, de outro.

De fato, assiste razão à agravante quando afirma que os contratos coletivos empresariais, diferentemente dos individuais ou familiares, não se submetem aos percentuais máximos de reajuste anual fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 35-E, § 2º, restringe a necessidade de prévia aprovação da ANS apenas aos contratos individuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, reconhecendo a maior liberdade de negociação entre as partes nos contratos coletivos, onde se presume uma paridade de armas entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante.

Contudo, essa liberdade negocial não constitui um salvo-conduto para a imposição de reajustes unilaterais e desproporcionais que inviabilizem a continuidade do contrato.

A relação jurídica em tela, ainda que estabelecida entre duas pessoas jurídicas, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula nº 608 do STJ, que enuncia: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A vulnerabilidade, no caso, não é apenas da pessoa jurídica contratante, mas, sobretudo, da massa de beneficiários (colaboradores e seus dependentes) que, ao final, são os destinatários dos serviços e os mais afetados pela onerosidade excessiva.

Nesse diapasão, a validade da cláusula de reajuste por sinistralidade, como a prevista no item 20.6 do contrato em tela, está condicionada ao estrito cumprimento do dever de informação e transparência, corolário do princípio da boa-fé objetiva que rege todas as relações contratuais (art. 422, CC e art. 6º, III, CDC).

Não basta a mera previsão contratual; é imperativo que a operadora demonstre, de forma clara, detalhada e compreensível, a metodologia de cálculo, a variação dos custos e o aumento da utilização que culminaram no percentual de reajuste proposto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE .
REAJUSTE COM BASE NA SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SÚMULA N. 7/STJ . 1. O Tribunal de origem reconheceu a abusividade dos reajustes realizados pela recorrente e determinou a aplicação dos reajustes anuais autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, considerando que o plano coletivo é atípico e abarca apenas 4 vidas. 2. Esta Corte Superior entende que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp 1 .880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Para alterar o ente ndimento do Tribunal de origem e concluir que o contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial .Agravo improvido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2285008 SP 2023/0020654-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024)

A agravante alega ter calculado reajustes de 303,94% para 2024 e 228,61% para 2025, com base em sinistralidades de 260,01% e 212,46%, respectivamente. Embora tenha, por "mera liberalidade", reduzido tais índices para 9,292% e 6,769%, a própria magnitude dos percentuais iniciais, que superam em muito qualquer índice inflacionário ou setorial, acende um forte sinal de alerta quanto à razoabilidade e proporcionalidade da metodologia empregada.

Ademais, a agravada levanta um ponto de crucial relevância processual: o aparente descumprimento da periodicidade mínima de 12 (doze) meses entre os reajustes.

Conforme se extrai dos autos, as notificações de aumento ocorreram em janeiro de 2024 e, novamente, em dezembro do mesmo ano, para viger em 2025. Tal prática, se confirmada, viola não apenas a cláusula 20.6.6 do próprio contrato, mas também o artigo 19 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS (e normativos subsequentes), que veda expressamente o reajuste em periodicidade inferior a doze meses. Essa aparente irregularidade, por si só, confere probabilidade ao direito alegado pela agravada.

Passando à análise do
periculum in mora
, a ponderação dos interesses em conflito pende, nesta fase de cognição sumária, em favor da empresa agravada e de seus beneficiários. Para a agravante, o risco é de natureza eminentemente patrimonial.

A suspensão temporária dos reajustes, embora possa impactar seu fluxo de caixa, é uma medida plenamente reversível. Caso a demanda principal seja julgada improcedente, a operadora terá o direito de cobrar retroativamente todos os valores que deixou de receber, devidamente corrigidos.

Para a agravada, em contrapartida, o perigo de dano é concreto, iminente e de difícil, senão impossível, reparação. A imposição de reajustes em patamares elevados pode tornar a mensalidade insuportável, forçando a rescisão contratual e deixando colaboradores e seus familiares desprovidos de assistência à saúde. O dano, aqui, transcende a esfera patrimonial e atinge diretamente o direito fundamental à saúde e à vida, bens jurídicos de valor inestimável.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se prudente e equilibrada. Não se trata de um congelamento de preços ou de uma intervenção indevida na economia do contrato, mas de uma medida acautelatória que visa a preservar a continuidade da relação contratual e, principalmente, a garantia da assistência à saúde dos beneficiários, até que a legalidade e a abusividade dos reajustes sejam devidamente apuradas em sede de cognição exauriente, com a necessária dilação probatória.

A manutenção da decisão agravada, portanto, prestigia a função social do contrato e a dignidade da pessoa humana, sem impor à Agravante um prejuízo irreparável, dada a reversibilidade da medida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025